Tribunal: TJDFT
Processo: 0754770-47.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA. INFRANÇÃO. PONTOS CNH. CONDUTOR INFRATOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Preliminarmente, requer os benefícios da gratuidade de justiça. Afirma que o primeiro recorrido, Sr. Juarez de Sena Lopes, era o condutor do veículo quando do Auto de Infração S003105781. Requer que os pontos da multa sejam atribuídos ao recorrido, bem como, a liberação do CRLV do seu veículo seja liberado. Requer a reforma da sentença.
3. O primeiro recorrido, em contrarrazões, representado pela Curadoria Especial, reiterou os termos da contestação.
4. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente e ao primeiro recorrido.
5. Consultando os autos verifico que o veículo TOYOTA/COROLLA XLI, ano/modelo 2009/2010, placas JIL7415, de propriedade do recorrente, Sr. Jairo Barbosa da Silva, conduzido pelo primeiro recorrido, Sr. Juarez de Sena Lopes, em 23/09/2020, ao ser abordado pela Órgão de Trânsito se recusou a realizar o teste do etilômetro. Sendo autuado, Auto de Infração S003105781.
6. O Órgão de Trânsito, em resposta à Defensoria Pública, em Agosto/2021, esclareceu que a pontuação do auto de infração S003105781 está registrada na CNH do condutor infrator, ou seja, o primeiro requerido, Sr. Juarez de Sena Lopes., ID 51975138.
7. O primeiro recorrido, em contestação, apresenta recibo no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) referente ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor da multa, assinado pelo recorrente, ID 51975309.
8. O documento do veículo somente poderá ser emitido se não houver dívidas (multas, taxas, licenciamento). No entanto, o Órgão de Trânsito, DETRAN/DF, juntou aos autos o CRLV-e do veículo referente ao ano de 2021, ID 51975138, pág. 9, esclarecendo que naquela data, Julho/2021, não havia débitos pendentes no cadastro de veículo, podendo o recorrente baixar CRLV-e por meio do aplicativo do DETRAN/DF.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas, beneficiário da gratuidade de justiça. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), por equidade, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.